Tribunal: TJMT
Processo: 1064726-09.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1064726-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NARDILENE CRISTINA PEREIRA - CPF: 006.308.691-38 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nardilene Cristina Pereira

Recorrida:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE FATURA. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO COM ESTORNO DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito proposta em face de instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cobrança em duplicidade sem restituição do valor pago; (ii) estabelecer se os fatos narrados configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a transação inicialmente realizada foi cancelada e que o respectivo valor foi estornado pela instituição financeira no mesmo dia, conforme extrato juntado aos autos.

4.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu ao deixar de apresentar extrato completo ou prova capaz de infirmar o documento apresentado pela instituição financeira.

5.

Ausente demonstração de cobrança em duplicidade ou retenção indevida de valores, não se evidencia falha na prestação de serviço apta a ensejar restituição ou responsabilização civil.

6.

A situação narrada não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar violação a direitos da personalidade ou justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição de valores ou a repetição de indébito exige comprovação efetiva da cobrança indevida ou da retenção irregular de quantia paga.

2.

A ausência de prova capaz de infirmar documentos apresentados pela instituição financeira impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

3.

O cancelamento de transação com estorno regular do valor não configura dano moral, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Única, Recurso Inominado 1032932-69.2022.8.11.0002, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 24/04/2023; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1010954-87.2023.8.11.0006, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nardilene Cristina Pereira

Recorrida:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Nardilene Cristina Pereira.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Repetição de Indébito
.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 346572391)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 346572392): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a instituição financeira à restituição do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 346572396):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1064726-09.2025.8.11.0001

Recorrente:
Nardilene Cristina Pereira

Recorrida:
Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa inicial, a autora alega que,
ao efetuar o pagamento da fatura junto à empresa recorrida, no valor de R$ 449,09 (quatrocentos e quarenta e nove reais e nove centavos), a transação foi posteriormente cancelada, porém, o valor não foi estornado, razão pela qual teve que realizar a quitação novamente. Sustenta que a cobrança em dobro lhe causou transtornos e prejuízos.

Diante do pagamento em duplicidade, tentou, por meio administrativo, obter a restituição do valor junto à instituição financeira, porém, sem êxito.

A recorrida, por sua vez, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito ou falha na prestação de serviço que ensejasse o dever de indenizar, considerando que no mesmo dia em que a transação foi cancelada, o valor foi devidamente estornado, conforme extrato apresentado no Id. 346572385.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência de cobrança em duplicidade do pagamento da fatura e seus desdobramentos, notadamente quanto à restituição do valor e à existência de danos morais indenizáveis.

Do exame dos autos, resta incontroverso que houve o estorno da transação cancelada, conforme extrato apresentado pela instituição financeira.

A autora não apresentou o extrato completo a fim de impugnar o apresentado pela empresa recorrida, razão pela qual n
ão se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, inexistindo prova capaz de infirmar o documento apresentado pela recorrida, deve prevalecer a conclusão de que o valor foi regularmente estornado, não se evidenciando a alegada cobrança em duplicidade ou qualquer falha na prestação de serviço apta a ensejar a reparação pretendida.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente, não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso firmou a conclusão nº 1, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL, CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO – NÃO SANADO E/OU

A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR – ART.49 DO CDC – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – CONTRATAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
– RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO
–
ausência de reiteradas tentativas administrativas para resolução
S
ENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
A cobrança indevida de valores não é suficiente para ensejar indenização por dano moral ao consumidor.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.
A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Número Único:
103293269.2022.8.11.0002
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – VALOR CREDITADO INTEGRALMENTE –
QUESTÃO RESOLVIDA NA VIA ADMINISTRATIVA E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O pagamento em duplicidade, cujo valor foi creditado em favor da autora e realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é fato suficiente para ensejar indenização por dano moral.
Sentença de improcedência mantida. (N.U 1010954-87.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”

Portanto, não se vislumbra conduta desidiosa por parte da instituição financeira que justifique a condenação por danos morais, especialmente considerando que o valor pago em duplicidade foi devidamente restituído.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026